Tribunal: TJES
Processo: 0005012-36.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005012-36.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE GIORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, I, “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AOS TEMAS 339 E 660, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O agravo interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral.

II.
Estando devidamente motivado o Acórdão proferido em Recurso de Apelação e, havendo necessidade de se aferir, previamente, possível violação às normas infraconstitucionais para, a partir daí, analisar eventual confronto ao princípio do direito adquirido, no caso, o Código de Processo Penal, há de ser mantida a Decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Extraordinário, por entender pela subsunção das hipóteses em debate ao decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema nº 339) e no ARE 748.371 RG/MT (Tema nº 660), mesmo porque os Agravantes não lograram demonstrar o contrário.

III
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005012-36.2018.8.08.0011

AGRAVANTE: JORGE GIORI

ADVOGADO DO RECORRENTE: ANDRE GUIMARAES JUNIOR - OAB/ES 21995-A -

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

JORGE GIORI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8517102), com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 8355890) proferido pela
Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6567923), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, em razão da aplicação da tese firmada pelo
Pretório Excelso
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade dos
Temas nº 660 e 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
tendo em vista a desnecessidade de análise de normas infraconstitucionais, bem como ausência da apreciação das questões suscitadas pela Defesa no recurso de Apelação e renovadas por ocasião dos Embargos Declaratórios.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id. 8580329), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Com efeito, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 8355890),
ipis litteris
:

“JORGE GIORI interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 6567923), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra ACÓRDÃO (id. 5987711) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, mantendo a SENTENÇA proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual fora condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, pela prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 302 DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. DINÂMICA DELITIVA QUE DEMONSTRA A CULPA DO RÉU – IMPRUDÊNCIA – TRANSPOSIÇÃO DE VIAS. LOTE LINDEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a disposição contida no art. 36, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

2. Na hipótese em tela, o veículo da vítima detinha a preferência de passagem, já que transitava pela via principal, ao passo que o apelante estava saindo de um estacionamento, situado às margens da via na qual pretendia ingressar, razão pela qual não se pode imputar à vítima a culpa pela deflagração do acidente.

3.Recurso desprovido.

(TJES. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005012-36.2018.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Relator: Des. HELIMAR PINTO. Julgado em 06/09/2023)

Opostos Embargos de Declaração, foram mantidas as conclusões assentadas (id. 6326237).

Irresignado, o Recorrente aduz violação artigos 5º, incisos LIV, LV, LVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese: I) que deve ser absolvido pela ausência de prova dos fatos narrados no boletim de ocorrência; II) a “inexistência do fato narrado na denúncia, vez que, de acordo com o laudo pericial (fls. 24 e 35 do inquérito policial) e com os depoimentos harmônicos do acusado, o impacto no veículo do recorrente foi apenas um arranhão, o que comprova que o recorrente não invadiu a pista, estando parado no momento do impacto”; III) o Acórdão “contraria os princípios constitucionais do devido processo legal (CF, Art. 5º, LIV), do contraditório e ampla defesa (CF, Art. 5º, LV), da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e da exigência de motivação e fundamentação das decisões judiciais (CF, Art. 93, IX)”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento (id. 6873664).

Com efeito, extrai-se do Voto condutor do Decisum combatido o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia, in litteris:

[...] Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JORGE GIORI em face da r. sentença (link no Id. 4307878, Vol. 1, pp. 231/235), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual fora condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, pela prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Extrai-se da denúncia que, no dia 31.8.2017, por volta das 17h, na Rodovia Mauro Miranda Madureira, Bairro Valão, Município de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante conduzia o veículo Toyota Hilux, placa PPM 5550, quando resolveu parar o veículo no acostamento em frente à Empresa SMG.

Apurou-se que, agindo com imprudência e negligência, inobservando o dever objetivo de cuidado, o apelante adentrou inadvertidamente na pista atingindo a vítima Gabrielly Bolognini de Souza, que seguia em sua mão de direção e conduzia a motocicleta Honda Biz 125, placa OVL 5160. Com o impacto, a vítima perdeu o controle e colidiu em um poste, vindo a óbito instantaneamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, esclareço que a preliminar de nulidade da sentença condenatória por ausência de enfrentamento das teses do apelante, alusivas à insuficiência de provas e inexistência do fato delituoso, confundem-se com o mérito do presente recurso.

Observa-se que, tendo o magistrado a quo apresentado as provas para o seu convencimento a respeito da materialidade e autoria delitivas, entende-se que foram afastadas as teses defensivas supracitadas. Ou seja, se o magistrado sentenciante, de forma fundamentada, concluiu pela existência do crime, demonstrando todos os seus elementos e indicando as provas para a sua convicção, é porque não acolheu a tese defensiva de inexistência do crime ou de insuficiência probatória, de sorte que não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese.

Prosseguindo, registro que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego (Apenso, pdf. pp. 43/51) e Anexo fotográfico (Apenso, pdf., pp. 53/69).

Em relação à autoria, o apelante apresentou a versão no sentido de que seu veículo encontrava-se parado entre o acostamento e o pátio da Firma SMG, tendo a vítima colidido de raspão no para-choque dianteiro do seu veículo. Acrescenta, ainda, que a vítima sequer possuía carteira de habilitação.

O laudo pericial não fora conclusivo a respeito da causa motora do acidente, tendo o perito Felipe Guilherme de Oliveira Santos, registrado que:

“(...) Os vestígios encontrados permitem a este perito inferir que a UT02 (motoneta Honda Biz) era conduzida por Gabrielly Bolognini no sentido bairro BNH x bairro Centro quando houve um contato com a porção anterior esquerda do para-choque da UT01 (caminhonete Toyota HiLux), suficiente para desviar a trajetória da UT02, que se chocou contra o poste de energia ao lado da faixa esquerda. Devido a alteração da posição de repouso da UT01 após o acidente, não é possível determinar qual era o sentido de deslocamento da UT01, nem traçar uma dinâmica para o evento. (...)”

Apesar de o laudo pericial ter sido inconclusivo, o magistrado a quo firmou sua convicção pela culpa do apelante no acidente automobilístico, tendo realizado a seguinte fundamentação:

“Nesse ponto, convém destacar que os depoimentos prestados pelas testemunhas, somada a prova documental e pericial produzida, convergem para culpar o acusado. Apesar de o acusado defender que estava parado no acostamento, as provas apresentadas indicam que o Denunciado adentrou a pista e, com isso, de forma imprudente, colidiu com a vítima que, em uma motocicleta, transitava em sua própria faixa de rolamento.

Apesar de o acusado negar a culpa, não restam dúvidas de que agiu com imprudência e negligência, já que parou seu veículo na pista de rolamento e começou a adentrar a pista sem tornar os devidos cuidados e sem respeitar o direito de preferência do veículo da vítima.

Apesar de o réu afirmar que havia realizado a manobra de forma prudente e observado a existência de outros veículos no local, é perceptível que tal alegação não confere. Segundo o PM Batista, ouvido corno testemunha, a motocicleta se encontrava em direção contrária ao Denunciado, tendo sido atingida de raspão, fato em que a levou a perder o controle e a colidir com o poste.

Com a manobra realizada pelo acusado, restou impossível a frenagem do veículo da vítima e a colisão.

A testemunha PM Batista, arrolada pela acusação, ao depor, foi enfática ao dizer que a vítima, trafegava sentido BNH x Centro, em sua mão de direção. Contou que o acusado realizou uma manobra ao cruzar a pista de rolamento.

Com isso, considerando que a prova documental produzida, e os depoimentos prestados pelas testemunhas, é notável que o denunciado agiu com imprudência e negligência, ao 1) parar o veículo na rodovia, 2) inobservar a preferência do veículo da vítima ao adentrar na faixa de rolamento e 3) não se certificar da ausência de pessoas ou veículo em trânsito.”

Neste ponto, registro que o magistrado não está atrelado às conclusões da prova pericial, caso tenha outros elementos seguros nos autos para infirmá-lo. “Consoante o disposto no art. 182 do Código de Processo Penal, o laudo pericial não vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada, o que restou observado no caso em apreço. (AgRg no HC n. 239.624/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)”

Na hipótese, além do laudo pericial ter sido inconclusivo, as provas dos autos convergem no sentido da existência de culpa do apelante para o acidente, conforme passo a demonstrar.

Em primeiro lugar, constata-se que a tese apresentada pelo apelante é inverossímil. Isto porque narrou que estava com o veículo parado, de forma perpendicular à via de rolamento, porém fora dela. Assim, estando parado, a vítima, que pilotava uma Honda Biz em alta velocidade, colidiu no lado esquerdo do seu para-choque dianteiro e, diante do impacto, perdeu o controle de direção, chocando-se com um poste do outro lado da via. Após o acidente, atravessou com o seu veículo pela pista e o estacionou no acostamento oposto ao local em que houve a colisão, a fim de justificar a localização de seu veículo em local diverso do acidente.

De acordo com o Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego (pp. 43/51), na via de rolamento da vítima não havia sinais de frenagem. Para que a tese defensiva seja verdadeira é necessário que a vítima tenha ingressado no acostamento, porém, não havia sinais de frenagem na faixa, ou indicativos de que existia algum obstáculo a ser desviado por ela para ocasionar a perda da direção. Ao contrário, o acidente ocorreu por volta das 17h, período com boa luminosidade natural, bem como a via encontrava-se em boas condições de tráfego.

Também não faz sentido a versão do réu de que após o acidente estacionou o seu automóvel do outro lado da via para prestar o socorro à vítima. Afinal, se o seu veículo estava parado no momento da colisão, revela-se incompreensível o seu ímpeto em atravessar a via e estacionar o veículo no sentido oposto.

Por outro lado, a versão apresentada pelo policial Pedro Henrique Batista é no sentido de que a colisão ocorreu na faixa de tráfego da vítima, o que denota uma inobservância do dever de cuidado do apelante na transposição de vias.

De acordo com a disposição contida no art. 36, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Registre-se, ademais, que tal manobra poderá ser efetivada, tão somente, quando o condutor originário de um lote lindeiro se deparar com condições favoráveis para sua ultimação e sem o risco de interceptar a trajetória dos automóveis que transitam na principal.

Na hipótese em tela, o veículo da vítima detinha a preferência de passagem, já que transitava pela via principal, ao passo que o apelante estava saindo de um estacionamento, situado às margens da via na qual pretendia ingressar, razão pela qual não se pode imputar à vítima a culpa pela deflagração do acidente.

Oportuno registrar que, nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir)”. (HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

No que concerne aos argumentos da defesa no sentido de que a vítima sequer possuía carteira de habilitação, revelam-se indiferentes para a tipificação do delito, porquanto em direito penal não há falar em compensação de culpas. Sendo demonstrada a conduta imprudente do apelante, deve por ela responder na medida de sua culpabilidade.

Especificamente em relação ao “crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima” (AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Tecidas tais considerações, observa-se que fora demonstrado de forma cabal que o apelante agiu com imprudência ao iniciar a transposição de vias e de que tinha possibilidade de prever o resultado danoso, de sorte que deve ser mantida a sua condenação pela prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. [...]

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (STF - AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Além disso, infere-se das razões recursais que, para o acolhimento da referida tese de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, faz-se necessária a prévia análise da legislação processual penal, notadamente artigos 381, inciso III, e 564, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Por idêntica razão, o Apelo Extremo não comporta admissibilidade quanto ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição.

Ademais, a análise das proposições do recorrente e eventual reforma do acórdão objurgado para sua absolvição, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

A respeito, confira-se o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte:

EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIA DELITUOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]

(STF, ARE 1408352 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STF, ARE 1395471 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022)

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, no que pertine aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, inadmitindo-o, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, no que diz respeito ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o Órgão Fracionário apresentou as razões de convencimento, demonstrando pormenorizadamente a autoria e a materialidade delitiva.

Naquela ocasião ficou esclarecido que
“tendo o magistrado a quo apresentado as provas para o seu convencimento a respeito da materialidade e autoria delitivas, entende-se que foram afastadas as teses defensivas supracitadas. Ou seja, se o magistrado sentenciante de forma fundamentada concluiu pela existência do crime, demonstrando todos os seus elementos e indicando as provas para a sua convicção, é porque não acolheu a tese defensiva de inexistência do crime ou de insuficiência probatória, de sorte que não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese.”

Além disso, consoante também explicitado,
“se o voto-condutor realizou a análise da tipicidade da conduta, citando todas as provas que demonstravam a presença de todos os elementos descritos na conduta prevista no art. 302, do CTB, é porque o crime existiu. Logo, a tese de inexistência do crime fora enfrentada.”

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Relativamente à aplicação do
Tema nº 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, como outrora justificado, “
para o acolhimento da referida tese de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, faz-se necessária a prévia análise da legislação processual penal, notadamente artigos 381, inciso III, e 564, inciso V, do Código de Processo Penal.”

Impende acentuar que,
as próprias razões do Recurso Extraordinário evidenciam a necessidade de
prévia análise da legislação processual penal, consoante infere-se dos seguintes trechos,
in litteris:

“Seja reformado o acórdão recorrido, com julgamento da causa, aplicando-se o direito à espécie (1.034 CPC), para absolver o réu em virtude de estar provada a inexistência da conduta imputada ao recorrente pela denúncia (386, I, do CPP) ou em virtude da total ausência de provas de ter o recorrente dado causa ao acidente (386, II ou VII, do CPP)”

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à norma infraconstitucional,
in casu
,
aos artigos 381, inciso III, e 564, inciso V, do Código de Processo Penal,
para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371-RG/MT (Tema nº 660)
, que preceitua a inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 21/10 a 25/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.

Acompanho a relatoria.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Esteado no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 21.10.2024 a 25.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Voto no mesmo sentido do eminente Vice-Presidente.

Voto com o Relator

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.